Tribunal: TJDFT
Processo: 0748608-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NÃO CONFIGURADA, ANTE A OPÇÃO PELO SERVIÇO PARTICULAR E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento de despesas realizadas em hospital particular, para realização de tratamento necessário em decorrência do problema de saúde que a acometia.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Portanto, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que a parte autora optou por ser atendida em nosocômio particular, conforme se observa dos autos, sem que em nenhum momento tenha ficado demonstrado a negativa, ou omissão dos Institutos Públicos de Saúde em atendê-la.
7. Extrai-se dos autos que a parte recorrente compareceu no Hospital Regional do Paranoá, no dia 29/08/2020 e foi iniciado seu atendimento às 14:15 horas, no setor de classificação, ao qual informou não estar grávida e sentir dor abdominal moderada, tendo sido encaminhada para clínica médica. Foi chamada para atendimento às 18:08, mas não atendeu ao chamado – não estava mais no local, apesar de não ter informado qualquer alteração de sua situação clínica ao atendimento do hospital, nem que desistira do atendimento iniciado (conforme documento de ID 25010439).
8. Destaca-se que a parte foi acolhida na rede pública de saúde e o atendimento médico estava sendo providenciado, de acordo com o quadro clínico relatado, quando a parte desistiu de esperar e, por opção e conta própria, resolveu buscar a rede privada, onde finalizou o seu atendimento.
9. Nessa situação, em que não há demonstração de que seu caso não foi recepcionado pelos hospitais públicos, não há razoabilidade em pretender que a Sociedade, através do Estado, tenha que assumir o custo do tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha, em detrimento das opções ofertadas regularmente pelo sistema público.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.